Tribunal: TJSP
Processo: 1011331-36.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no v. acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo do autor com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Embargos rejeitados.